Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706763-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON PEREIRA NOVAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMERSON PEREIRA NOVAIS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701176-44.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória para determinar que o agravante participe do Teste de Aptidão Física, fase do concurso público para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Narra que foi reprovado na etapa objetiva em razão das ilegalidades ocorridas nas questões de no 26, 27 e 28, do caderno de prova Tipo 1, por extrapolação do conteúdo programático do edital do concurso público. Afirma que, a despeito de o edital exigir “Noções de História e Geografia do Distrito Federal.”, a questão no 26 exigiu elementos sem qualquer correlação lógica com os conhecimentos exigidos. Do mesmo modo, a questão no 27, ao requerer conhecimentos acerca do cerrado e, por conseguinte, dos “biomas brasileiros”, extrapolou a delimitação programática editalícia. Pontua que o quesito no 28 teve como questão de fundo o conhecimento acerca do Planalto Central brasileiro, de modo que, não se confundindo este com o ente distrital, a ilegalidade do quesito resta inequívoca por não se coadunar com o conteúdo disposto no edital. Sustenta que, a despeito de a banca examinadora considerar falsa a assertiva constante da questão no 36, o Outlook 2013 demonstra ser a questão verdadeira. Assim, o quesito deve ser anulado, com a atribuição de pontos ao candidato, ora agravante. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para assegurar ao candidato prosseguir nas demais fases do certame público, até o julgamento definitivo do feito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para anular as questões no 26, 27, 28 e 36, com a atribuição dos pontos ao autor, determinando o seu prosseguimento no certame e sua nomeação, caso aprovado. Ausente o preparo ante a concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 149579041, autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter incidental, onde o autor alega que participou do concurso público para o cargo de polícia penal do Distrito Federal, mas foi eliminado na prova objetiva, porque não atingiu a nota mínima na prova de conhecimentos básicos. O autor pretende impugnar as questões 26, 27, 28 e 36 da prova do tipo 1. Pede liminar para que possa participar da próxima fase do certame, TAF. Decido. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida quando houver elementos mínimos capazes de viabilizar probabilidade no direito alegado. No caso, o próprio autora reconhece que não atingiu a nota mínima necessária na prova de conhecimentos básicos, fato que o desclassificou do certame ainda na primeira fase. Para ter acesso à próxima fase, pede a alteração de respostas de algumas questões da prova objetiva. No caso, como ressalta o próprio autor, o Judiciário não pode substituir a banca examinadora na correção de provas de concurso público, porque o mérito administrativo, que corresponde a juízo de valor sobre as questões, não é passível de controle judicial. O Judiciário poderá apenas e tão somente analisar questões relativas à legalidade, ou seja, situações como cobrança de matéria não prevista no edital, questões sem resposta ou teratológicas, em que não há necessidade de interpretação, entre outros fatores. A impugnação à questão 26 não ostenta qualquer razoabilidade, pois ao tratar da região centro oeste, por evidente, há conexão com o DISTRITO FEDERAL, região onde está inserido. Incompreensível tal impugnação. Da mesma forma, a questão 27 trata do bioma que se conecta com o Distrito Federal. Há pertinência temática com a previsão do edital. A questão 28 também consta no conteúdo programático, justamente porque o Distrito Federal integra o Planalto central do Brasil. O edital prevê a possibilidade de cobrar qualquer informação relativa ao Distrito Federal, como consta nas questões em análise. O autor, neste caso, sem qualquer critério, pretende que o judiciário faça valorações e interpretações sobre situações geográficas e ambientais, sem qualquer aspecto de ilegalidade. Ademais, como informado, tais matérias estão previstas no edital, porque qualquer informação sobre o DF era passível de ser exigido. A questão 35, de informática, depende de análise de especialista para que possa eventualmente ser invalidada. Não há como, neste momento processual, sem qualquer respaldo técnico, apurar qualquer ilegalidade na referida questão. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Defiro a gratuidade processual. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Insurge-se o candidato, ora agravante, contra as questões no 26, 27, 28, por abordar matéria fora do conteúdo programático previsto no item “Noções de História e Geografia do Distrito Federal.” Impugna, ainda, o gabarito atribuído ao quesito no 36. Sem razão. A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para análise da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame e a alteração do gabarito emitido pela banca examinadora já foram objeto de análise por parte do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O excelso pretório entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (destaquei) No caso paradigma, o Edital do Concurso Público no 001/2022 traz como como conteúdo programático “Noções de História e Geografia do Distrito Federal.”, que ora transcrevo: Noções de História e Geografia do Distrito Federal: 1. Contexto histórico de formação do Distrito Federal, localização, população, clima, vegetação, hidrografia e economia. (ID 149549620, autos de origem) A propósito, trago à baila a redação das questões no 26, 27 e 28, ora impugnadas (ID 149549621, autos de origem): A respeito do Distrito Federal e da região em que se localiza, julgue os itens a seguir. 26. O Centro-Oeste é uma das 5 regiões do Brasil estabelecidas pelo IBGE e é a única região do país a não ter acesso direto ao Oceano Atlântico. 27. O Distrito Federal está localizado sobre o segundo maior bioma do Brasil que é dividido entre: Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre. 28. No Planalto Central, o cultivo de milho, soja e algodão, juntamente com a pecuária extensiva, é favorável e tem destaque na economia, devido ao relevo plano que favorece a mecanização da agricultura Pela dicção do quanto acima disposto, tem-se que as questões no 26, 27 e 28 se coadunam com a matéria elencada no edital, não havendo que se falar em ilegalidade e descumprimento das regras editalícias a impor a atuação do Judiciário. Isso porque, o edital, ao prever a cobrança do conteúdo referente as "Noções de História e Geografia do Distrito Federal”, impõe que o candidato esteja habilitado para responder quaisquer quesitos relativos ao Distrito Federal (contexto histórico de formação, localização, população, clima, vegetação, hidrografia e economia), nos quais, no caso, se inserem os itens em epígrafe que tratam, respectivamente, da região centro-oeste, do bioma do Distrito Federal e do Planalto Central (localização), do qual o Distrito Federal é parte integrante. Com efeito, considerando que as regras editalícias impunham o conhecimento de qualquer matéria acerca do Distrito Federal e, considerando que as questões ora discutidas estão alinhadas às situações geográficas e ambientais do Distrito Federal, logo, com pertinência temática com o conteúdo programático, não há que se falar em ilegalidade perpetrada pela banca examinadora a exigir a atuação do Judiciário. Nesse sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. ALTERAÇÃO DO GABARITO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. NÃO VERIFICADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA. 1. O Poder Judiciário somente pode intervir excepcionalmente nos critérios de correção das questões de concurso pela banca examinadora, quando evidente a ilegalidade praticada pela cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público. 2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". (STF, Tema 485, RE 632.853) 3. "A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência" (STF, MS 30859). 4. Verificado que todas as questões objeto da lide foram fundamentadas por critérios de avaliação administrativos que não apresentam aparente ilegalidade, como erros grosseiros ou desconexão com o conteúdo programático contido no Edital, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora alterando os gabaritos propostos. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1439129, 07084494520218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1308544, 07307325320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Especificamente quanto ao item 36 da prova aplicada no certame, o autor, ora agravante, afirma que a questão impugnada apresentou resposta contrária ao constante no Outlook 2013. Com efeito, o questionamento ao quesito 36 não está incluído na exceção disposta no RE 632853, acima transcrito, pois resta claro que o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas, sim, o mérito da própria correção do item. Veja-se, o que está sendo impugnado pelo candidato é a correção do item, sob alegação que não foi adequada a correção considerada pela banca examinadora. Nesse passo, resta patente que o objetivo real não é o questionamento da legalidade do ato administrativo, mas, sim, realizar a revisão do gabarito, o que faria com que o Poder Judiciário fosse verdadeiro substituto da banca examinadora do certame. Com efeito, a análise da questão, como pretende o agravante acaba por extrapolar a competência do órgão judicante, visto que não apreciaria a legalidade do ato, mas os critérios de formulação de questões, de correção e de atribuição de notas ao candidato. Quanto ao tema, colaciono jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE OBJETIVA ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ALÇANCE DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DA PROVA E INCOMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONTIDO NO EDITAL. TEMA 485 DO STF. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Pretensão individual que objetiva a anulação de questões de prova de concurso público revela interesse individual homogêneo, e não difuso ou coletivo, de modo que encontra óbice ao ajuizamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública em interpretação a contrario sensu do § 1o do artigo 2o da Lei 12153/2009. Precedente 2. De acordo com o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." ((RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) 3. O concurso público do qual participou o autor da ação era para provimento de cargo de Procurador do Distrito Federal, portanto, privativo de bacharel em Direito. Diante disso, a existência de erro grosseiro na correção da prova ou a compatibilidade das questões com o conteúdo programático contido no edital, limites da ação do Poder Judiciário no controle da legalidade, não demandam a produção de prova pericial, porquanto podem ser examinados diretamente pelo magistrado, sem a necessidade de auxílio técnico. 4. Declarado competente o juízo suscitante. (Acórdão 1661776, 07421025820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova objetiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 julgado pelo eg. STF sob o rito da repercussão geral, Tema 485. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1636975, 07389599220218070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, deve ser mantida a decisão agravada. Portanto, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de março de 2023 15:44:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador